Tribunal: TJSP
Processo: 1063826-45.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. Descabimento. Devolução em dobro de valores que pressupõe prova de má-fé, que não se presume. Súm. no. 159, E. STF. Inexistência de prova de má-fé da Autora. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausência de interesse recursal. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.